Tribunal: TJES
Processo: 5023464-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023464-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PHYSIS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023464-82.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PHYSIS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DEMORA NO REPARO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DE PERMANÊNCIA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 58, §2º DA RES. 632/2014 DA ANATEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou à restituição em dobro do montante cobrado a título de multa rescisória, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à suposta inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, pacífica a jurisprudência pátria no sentido de se acolher a Teoria Finalista Mitigada, estendendo-se o conceito de consumidor a pessoas jurídicas quando verificada a sua vulnerabilidade técnica e econômica em face do fornecedor de serviços, de modo que não merece acolhida a impugnação recursal no particular. Nesse sentido, inclusive: “
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE LINHA E ENTREGA DE APARELHOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do STJ, “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos”. (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.); 2. Ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.; 3. Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos, o que autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova; 4. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5015666-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data Julg. 17/02/2025).

(3). No mérito, em que pese sustente a Recorrente a regularidade da cobrança de multa rescisória em razão do rompimento antecipado do contrato (antes de transcorrido o período de fidelização aderido pela consumidora), observo no caso em tela que restou deflagrada falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente, consubstanciada na demora excessiva para reparo dos serviços de internet e telefonia fixa da Recorrida.

(4). Nesse contexto, compreendo que a aplicação de multa rescisória é indevida, haja vista o que dispõe o art. 58, §2º da Res. 632/2014 da ANATEL,
in verbis
: “Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência. [...] § 2º
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.
”.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à repetição de indébito em dobro quanto à cobrança promovida pela Recorrente a título de multa rescisória, bem como no que se refere aos danos morais, haja vista que demonstrada nos autos lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida, especificamente no que se refere ao prejuízo causado à realização de suas atividades empresariais em razão dos fatos narrados nos autos, de modo que, no presente caso, houve efetiva demonstração de danos morais indenizáveis. Ademais, especificamente em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)